Tribunal: TJES
Processo: 5003639-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003639-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FABIO VACARI DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CABIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em ação ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente ao autor, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, sob fundamento de incapacidade parcial e permanente decorrente de doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença diante do quadro de incapacidade laboral; (ii) estabelecer se, reconhecida a incapacidade parcial e permanente, é cabível a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade total para o trabalho, permanente ou temporária, conforme arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial concluiu de forma clara que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente, com limitações funcionais, mas apto ao exercício de atividades laborais com adaptações.

O magistrado aprecia livremente a prova pericial e os demais elementos dos autos, não estando adstrito a laudo unilateral produzido sem contraditório.

A ausência de incapacidade total afasta o direito aos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.

A redução permanente da capacidade laboral, com nexo causal com a atividade exercida, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 156 do STJ.

Em sentenças ilíquidas, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

A condenação do INSS em custas na remessa necessária configuraria reformatio in pejus, vedada pela Súmula 45 do STJ.

A correção monetária incide pelo INPC e os juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, passando, a partir de então, a incidir a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença depende da comprovação de incapacidade total para o trabalho.

A incapacidade parcial e permanente do segurado autoriza a concessão de auxílio-acidente, desde que demonstrado o nexo causal com a atividade laboral.

O laudo pericial judicial prevalece sobre prova unilateral quando produzido sob o crivo do contraditório.

Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25.11.2009 (Tema 156); STJ, Súmula 45; TJSP, APL nº 1000354-78.2024.8.26.0418, Rel. Des. Luiz De Lorenzi, j. 29.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003639-98.2022.8.08.0024

APELANTE: F
Á
BIO VACARI DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível, esta última interposta por
F
Á
BIO VACARI DOS SANTOS
em razão da sentença de id. 17322535 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões de id. 17322536, sustenta o apelante, em síntese, fazer jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez acidentária, ante a incapacidade total e permanente, causada por sua atividade laborativa.

Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento do auxílio-doença que deixou de receber em 22 de janeiro de 2022, com posterior conversão para auxílio-acidente.

Por fim, defende que o laudo pericial foi contraditório ao reconhecer a doença, com as consequentes limitações por ela impostas, mas concluir pela sua incapacidade parcial.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso e a remessa.

O autor ajuizou a presente ação, objetivando a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, em razão da redução de sua capacidade laboral decorrente de enfermidade de natureza ocupacional.

Narra, na inicial, que sofre com dores em decorrência de sua rotina de trabalho, sendo diagnosticado com radiculopatia lombar, tendo recebido
o auxílio-doença de 7 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, momento após o qual o INSS indeferiu seu pedido de prorrogação de benefício, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Na instrução processual, foi produzido laudo técnico pericial, que constatou a incapacidade parcial e permanente do autor, motivo pelo qual o magistrado condenou o INSS a pagar o benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

O art. 42, da lei 8.213/91, dispõe:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, o art. 59, da referida lei, prevê:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em ambas hipóteses, portanto, o segurado deve comprovar que possui
incapacidade
total para o trabalho
, seja ela permanente, como no primeiro caso, ou temporária, como no segundo.

Ocorre que, nestes autos, não houve comprovação por parte do autor, de incapacidade total para o trabalho, mas sim parcial.

Cediço que no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não a formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente o elenco probatório constante dos autos.

In casu
, todavia, a prova pericial foi categórica ao consignar que
não ficou evidenciada incapacidade laboral
total
, mas que a mesma é definitiva por haver processo degenerativo, apresentando o autor limitações para o desempenho de seu trabalho, que, entretanto, não o impedem de exercer suas atividades remuneratórias.

Nesse sentido, a conclusão alcançada pela perita:

(...)

c) conforme CAT aberta pela empresa o quadro de radiculopatia lombar é
decorrente da atividades laborais
. Em relação a radiculopatia cervical podemos informar que se trata de alterações degenerativas; não evidenciado trauma cervical no período laboral.

(...)

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Não, desde que o Reclamante tenha possibilidade de se locomover e não permanecer muito tempo sentado.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: apto a realizar atividades em que posso mudar de posições e se
m
sobrecarga de peso na coluna vertebral.

Assim, não vislumbro contradição no laudo pericial, que reconhece a patologia do apelante, mas ressalta que embora ela diminua a capacidade laboral, não o faz por completo, em que pese sejam necessárias algumas restrições e adequações na rotina de trabalho.

Assim, o fato de a prova produzida não ter ido ao encontro dos anseios do apelante não afasta a conclusão exarada pela
expert
.

Portanto, não são devidos o auxílio-doença, tampouco o benefício de aposentadoria por invalidez, visto que, como foi relatado pela perita,
o autor possui incapacidade
parcial,

fazendo jus ao recebimento de auxílio-acidente.

No que se refere à concessão do benefício, a teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que
“
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Corroborando:

ACIDENTÁRIA. LESÃO NO OMBRO DIREITO. INCAPACIDADE PROFISSIONAL PARCIAL E PERMANENTE. AUTOR JÁ AMPARADO COM AUXÍLIO-ACIDENTE NA ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Improcedência do pleito.
Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor resultou lesão que o incapacita de forma parcial e permanente para o trabalho já amparado por auxílio-acidente, não há que se cogitar, evidentemente, de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Acidentária. Conversão de benefício previdenciário no homônimo acidentário. Liame ocupacional das lesões não comprovado. Improcedência. Não comprovado que o cunho ocupacional das lesões reclamadas, descabe a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário. (TJSP; APL 1000354-78.2024.8.26.0418; Taubaté; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz De Lorenzi; Julg. 29/01/2026)

Ademais, o laudo médico anexado aos autos com a inicial (id. 17322094), além de ser prova unilateral, que não foi produzida sob o contraditório judicial, reflete situação anterior àquela em que o autor se encontrava à época da perícia judicial, que, portanto, possui um grau maior de precisão quanto a condição de saúde deste.

Quanto aos honor
ários advocatícios, em se tratando de sentença ilíquida, devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Relativamente às custas processuais, apesar da inteligência do verbete sumular nº 178 do STJ, segundo o qual “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
”, a condenação da autarquia em sede de remessa necessária importaria em
reformatio in pejus,
vedada nos termos da Súmula 45 da Corte Cidadã.

No tocante à correção monetária, deve ocorrer pelo INPC, e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
até 08/12/2021
, quando passará a incidir apenas a SELIC.

Do exposto, conheço do recurso interposto por
FABIO VACARI DOS SANTOS
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)